Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-06.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CRECHE. EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMA 548/STF. REJULGAMENTO. CPC 1.030, II.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que a educação básica, incluída a infantil, que compreende creche (de zero a 3 anos) e pré-escola (de 4 a 5 anos), poderá ser exigida individualmente (Tema 548/STF).
2. O acesso à educação infantil é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, de modo que não poderá ser escusado pelo Poder Público.
3. Tendo o acórdão divergido da tese acima fixada, nos termos do artigo 1.030, inciso II do CPC, necessário é o reexame da causa pelo órgão julgador.
4. Negou-se provimento ao recurso.